Tribunal: TJSP
Processo: 2073719-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Habeas Corpus - Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico – Decisão impositiva da prisão preventiva carente de fundamentação idônea. Paciente portador de condições subjetivas favoráveis. Requerimento visando à aplicação dos termos da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Não realização de audiência de custódia. Liminar indeferida. 1. Decisão detalhada e bem fundamentada e que

Ementa:
Habeas Corpus - Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico – Decisão impositiva da prisão preventiva carente de fundamentação idônea. Paciente portador de condições subjetivas favoráveis. Requerimento visando à aplicação dos termos da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Não realização de audiência de custódia. Liminar indeferida. 1. Decisão detalhada e bem fundamentada e que encontra amparo nos juízos de urgência e necessidade que são próprios das cautelares pessoais. 2. Gravidade concreta revelada pela excessiva quantidade de drogas. 3. Paciente que não se encontra no grupo de risco da COVID-19. Ordem denegada.